Tribunal: TJDFT
Processo: 0726530-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726530-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: MARCELINO TAVARES DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, contra a sentença proferida pela Oitava Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento proposta por MARCELINO TAVARES DE ARAUJO. O juízo a quo deferiu o pedido de tutela antecipada e, ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo apelado, para obrigar a apelante a autorizar a realização do tratamento do autor com o uso do medicamento Pegasys (interferon alfa peguilhado), na forma requerida pelo médico assistente, sob pena de multa, além de condená-la ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação por danos morais (ID 32043561). Preparo recolhido (ID 32043580). Contrarrazões apresentadas (ID 32043585). O apelado apresentou petição com requerimento de juntada de documento novo (ID 32402197). Na sequência, opôs embargos de declaração, sob a alegação de que houve omissão quanto ao pedido de intimação da parte contrária para se manifestar sobre o documento novo (ID 33925150). Determino a retirada do feito de pauta de julgamento. Intime-se o apelante para, querendo, apresentar manifestação sobre o documento novo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator